Tribunal: TJDFT
Processo: 0700064-71.2022.8.07.0019
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL CELEBRADA APÓS A CITAÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. SENTENÇA ANULADA. ACORDO HOMOLOGADO.
1. A ré foi citada em 28/3/2022, e o acordo extrajudicial entre as partes celebrado em 4/4/2022, tendo este, portanto, se dado após a citação da ré, razão pela qual não se há de falar em falta de interesse de agir.
2. Uma vez que a parte autora compareceu aos autos, regularmente representada por advogado, requerendo a homologação do acordo extrajudicial, resta atendida a exigência legal constante do art. 103 do CPC, quanto à capacidade postulatória para estar em juízo, não se havendo de falar na exigência de a ré constituir advogado apenas para que o acordo seja homologado
3. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.